Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. ART. 305 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado, de forma dolosa, cortou ao meio o documento de identificação de sua então companheira, deve ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 305, caput, do Código Penal.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Não há falar em insuficiência probatória nas hipóteses em que o depoimento da ofendida em juízo é firme e coeso, além de integralmente harmônico com o prestado na fase inquisitorial.
3. Na fixação dos danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não obstante a conduta repreensível do réu, o valor arbitrado não está norteado nas balizas da jurisprudência dominante, impondo-se, assim, a redução do montante fixado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.